Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO CONCEDIDO.
1. Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do processo.
2. O Provimento no. 13/2012, atualizado apenas com relação ao montante da dívida pelo Provimento 47/2020, dispõe sobre a possibilidade de arquivamento provisório das execuções fiscais sem baixa na distribuição.
3. Precisam ocorrer para que haja e seja mantido o arquivamento. Primeiro, que o crédito fiscal não supere o montante de R $7.454,85. Dois, que não haja pedido da Fazenda ou do contribuinte do seu desarquivamento. E três, possuindo o executado outras dívidas junto à Fazenda, que o valor consolidado não ultrapasse o teto retromencionado.
4. Mesmo que o valor da dívida, consolidada ou não, seja inferior a R$ 7.454,85, mas haja interesse do Fisco na continuidade da respectiva cobrança, deve o juízo processar a execução, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao devido processo legal, uma vez que seria inviável a cobrança senão por meio do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido. Provimento concedido para determinar o desarquivamento da execução e seu processamento.